Tribunal: STF
Processo: RE 1537410
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. COMUNIDADE QUILOMBOLA PEDRA D'ÁGUA. MUNICÍPIO DE INGÁ/PB. CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO. DECRETO-LEI 3.365/1941. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de recursos extraordinários interpostos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e pelo Ministério Público Federal - MPF, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO. 



    1. Trata-se de apelação interposta pelo INCRA em face de sentença proferida em ação de desapropriação de imóvel rural por interesse social, para fins de regularização do território da comunidade remanescente de quilombos denominada Território Quilombola Pedra D'Água, por ele movida contra CLEONICE MARQUES PEREIRA e OUTROS, que extinguiu o feito com resolução de mérito, ao fundamento de ocorrência de decadência do direito do autor em pleitear a desapropriação com base no decreto expropriatório de 06/12/2013; 



    2. Sustenta o apelante que: a) a decretação de imóveis rurais com fulcro na Lei nº 4.132, de 1962, para fins de titulação de terras a remanescentes das comunidades quilombolas, tem como fundamento o art. 68 do ADCT da CF/88, o art. 216 desta mesma carta e o art. 13 do decreto nº 4.887, de 2003; b) o Decreto 4.887, de 20/11/2003 regulou o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do ADCT; c) a desapropriação quilombola não se funda em poder discricionário de império ou sanção por ato ilícito, que possam justificar a submissão do decreto a prazo decadencial em nome da limitação da potestatividade ou na prescrição do jus puniendi estatais; d) em virtude de tais premissas, a afetação da terra quilombola dá-se no próprio nascedouro da ordem jurídica. As peculiaridades do regime constitucional das terras de remanescentes de quilombos e dos demais sítios culturais constitucionais protegidos, exclui dos regimes legais de restrição os efeitos dos atos administrativos dirigidos a assegurá-los, e, pois, não admite que seus decretos de desapropriação estejam sujeitos a limitações legais - como a decadência - cuja aplicação possa perpetrar esvaziamento da eficácia do comando constitucional; e e) não é aplicável o art. 3º da Lei nº 4.132/62 ou o art. 10 do Decreto-Lei nº 3.365/41 às declarações de interesse social para fins de desapropriação fundada no § 1º do art. 216 da CF/88 e no art. 68 de seu ADCT, e, portanto, resta desarrazoada a necessidade de republicação dos Decretos volvidos a estas finalidades; 



    3. O fato da regularização de terra quilombola ser feita com arrimo na Constituição, não guarda consonância com prazo decadencial. Toda desapropriação é feita com arrimo na Constituição. Isso não significa que o procedimento não esteja sujeito a fases, e que não haja a incidência de prescrição e decadência nessas fases. É certo que isso jamais implicará o alijamento da possibilidade de desapropriação. Ela sempre vai existir, mas desde que obedecido o procedimento regular; 



    4. Entre a expedição do Decreto e o início da desapropriação, não pode haver prazo maior do que cindo anos. Quando há algum direito que seja imprescritível, essa imprescritibilidade decorre de expressa disposição legal, o que não existe no caso concreto. Havendo um Decreto que reconheça a natureza de um bem como sendo dos que deve ser desapropriado para apoio aos quilombolas, tem ele que ser executado em cinco anos, caso contrário, é até possível desapropriar de novo, mas somente através de outro Decreto; 



    5. Apelação improvida.” (Doc. 57, p. 1, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA (Doc. 67) foram desprovidos (Doc. 80). 



    Nas razões de seu apelo extremo, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 216, § 1º, da Constituição da República e 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. Sustenta, em síntese, que a “decretação de caducidade do Decreto que declarou de utilidade pública o bem objeto da ação expropriatória inserido em área remanescente de quilombos tem repercussão geral porque, ao interpretar o art. 10 do Decreto-Lei n° 3.365/41 mesmo que à luz do § 1º do artigo 216 da CF/88, acaba por obstar a desapropriação de áreas que eram particulares e que se localizam dentro daquela área quilombola, no que pode servir de precedente que afeta a regularização de inúmeras áreas quilombolas em processo de implantação e consolidação territorial no Brasil” (Doc. 90, p. 7). Assevera que o acórdão ora recorrido “manteve a sentença proferida pelo juízo a quo que extinguia a ação de desapropriação ajuizada pelo INCRA ao declarar a caducidade do decreto expropriatório editado e reconhecer a ocorrência do prazo decadencial de 5 anos” (Doc. 90, p. 7). Ressalta que “havia demonstrado que a questão posta era muito mais ampla, e que se deveria dar efetividade ao direito assegurado na constituição para fins de titulação de terras remanescentes de comunidades quilombolas, com fulcro no art. 68 da ADCT e 216 da CF/88, não podendo as desapropriações que buscam a regularização de território quilombola se submeter ao prazo de caducidade do decreto estabelecido para desapropriações por utilidade pública ou que visem a reforma agrária editado ainda no longínquo ano de 1941 e que não trataria ali da política pública em discussão” (Doc. 90, p. 7-8). Afirma que “a decisão vergastada simplesmente optou por declarar a caducidade do decreto à margem do direito constitucional envolvido no caso, adotando em sua interpretação apenas a interpretação isolada do art. 10 do Decreto-Lei 3.365/41” (Doc. 90, p. 10). Assevera ser “necessário que se levem em conta, nesse exercício exegético, os aspectos histórico, finalístico e sociológico da norma geral que regula as desapropriações por utilidade pública e por interesse social, contrapondo-os aos bens jurídicos preteridos em decorrência de eventual interpretação literal” (Doc. 90, p. 11). Salienta que “as restrições à fruição dos imóveis inseridos em área de remanescente de quilombos, ao contrário do que sucede nos demais casos de desapropriação, decorrem não do ato formal que os declara como de utilidade pública ou de interesse social, mas sim da própria proteção ao patrimônio cultural e aos direitos dos quilombolas assegurado constitucionalmente” (Doc. 90, p. 11). Enfatiza que “o acórdão vergastado, mesmo após a oposição de embargos de declaração, deixou de enfrentar a questão de forma adequada e integrada ao bem constitucional objeto da ação qual seja, a desapropriação em questão tem fundamento constitucional ao visar tutelar o patrimônio cultural (art. 216 CF/88) e assegurar o direito à titulação da propriedade pelos remanescentes das comunidades dos quilombos (art. 68 ADCT), razão pela qual, ao declarar a caducidade do decreto expropriatório com fulcro no Decreto-Lei 3.365 de 1941, terminou por ofender as normas constitucionais mencionadas” (Doc. 90, p. 12). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário. 



    Por sua vez, o Ministério Público Federal, nas razões de seu apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, também aponta violação aos artigos 216, § 1º, da Constituição da República e 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. Sustenta, em síntese, que o acórdão ora recorrido “resolveu a controvérsia sem considerar a natureza declaratória do decreto expropriatório e a inaplicabilidade do prazo decadencial dos arts. 3º da Lei nº 4.132/62 e 10 do Decreto-Lei nº 3.365/41 aos casos que envolvem a regularização de território remanescente de quilombo, como no caso dos autos” (Doc. 99, p. 9). Defende que a “natureza declaratória do Decreto Expropriatório, à luz do art. 68 do ADCT, afasta a aplicação das disposições dos arts. 3º da Lei nº 4.132/62 e 10 do Decreto-Lei nº 3.365/41 e, em consequência, impede o reconhecimento da decadência do decreto expropriatório” (Doc. 99, p. 10). Proclama que “evidencia-se que, ao negar provimento ao recurso de apelação do INCRA para reconhecer a decadência de Decreto Expropriatório editado com o objetivo de regularizar território de comunidade remanescente de quilombo, o acórdão recorrido contrariou o art. 216, § 1º, da Constituição Federal e o art. 68 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT” (Doc. 99, p. 16). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para assegurar vigência ao art. 216, § 1º, da Constituição Federal e ao art. 68 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT e, em consequência, garantir a regularização do território da comunidade remanescente de quilombo denominada Território Quilombola Pedra D'Água” (Doc. 99, p. 16).



    A Defensoria Pública da União apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA (Doc. 95). 



    Os recursos extraordinários interpostos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA (Doc. 90) e pelo Ministério Público Federal - MPF (Doc. 99) foram admitidos (Doc. 101). 



    É o relatório. DECIDO.



    Os recursos não merecem prosperar.



    In casu, o Tribunal de origem ratificou a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal da Paraíba que reconhecera a decadência do Decreto Expropriatório de 6 de dezembro de 2013, para a realização da presente desapropriação por interesse social, consoante se infere dos seguintes excertos da referida decisão:



    “O autor ajuizou a presente ação expropriatória baseado no Decreto Presidencial de 06 de dezembro de 2013, que declarou de interesse social, para fins de desapropriação, os imóveis rurais com domínio válido abrangidos pelo território Quilombola Pedra D'Água, localizado no Município de Ingá/PB, com fulcro no artigo 6º do Decreto- Lei n. 3.365/41. 



    Nesses termos, aplicável, ao caso em concreto, a Lei n. 3.365/41, a qual estabelece que, nos casos de desapropriação por utilidade pública, ‘a desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará’. 



    Em sendo assim, publicado o Decreto em 06/12/2013, caberia a Administração Pública ter promovido a desapropriação do imóvel objeto desta lide dentro do prazo de cinco anos. 



    Dessa forma, tendo a presente ação sido ajuizada apenas em 16/10/2019, o prazo legal previsto para o ajuizamento da ação restou ultrapassado, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da decadência do decreto expropriatório de 06/12/2013.” (Doc. 19, p. 1-2, destaquei)



    Verifica-se, dessa forma, que decidiu-se a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei 3.365/1941) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em casos análogos: RE 1.347.766, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/04/2022; e ARE 1.537.744 Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2025. 



    Por fim, observo que os presentes recursos foram interpostos sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Ex positis, DESPROVEJO os RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS interpostos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e pelo Ministério Público Federal - MPF, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente